Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711188-53.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB RECORRIDO: CLÁUDIO LISIAS BONTEMPO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. MEDICINA. PANDEMIA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA INTEGRAL DO SEMESTRE. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A colação de grau antecipada prevista na Lei no 14.040/2020 é incompatível com a continuidade da prestação de serviço educacional, uma vez que não haveria mais o vínculo entre aluno e universidade que justificasse qualquer carga horária letiva a ser cumprida para a obtenção do título acadêmico. 2. A cobrança de créditos curriculares referentes ao período posterior à outorga do diploma e que foram expressamente dispensados por lei para conclusão do curso de graduação deve ser afastada nos termos do art. 39/CDC por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 3. No presente caso, a relação entre as partes foi encerrada com a colação de grau do apelado em maio de 2021, motivo pelo qual não há que se falar que as aulas foram usufruídas e estavam a sua disposição em junho do mesmo ano se a condição de aluno termina com a sua formatura. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 421, 421-A, 422, 476 e 884, todos do Código Civil e 5o, inciso II, da Constituição Federal, sustentando que a colação de grau não extingue automaticamente o vínculo contratual e que a instituição de ensino continuou prestando os serviços educacionais e administrativos, de modo que faz jus ao pagamento do semestre restante, sob pena de enriquecimento ilícito. Acrescenta que a cobrança de mensalidades escolares está condicionada à prestação de serviço educacional efetivamente colocado à disposição do aluno, ainda que não usufruído. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. b) artigo 85, §11, do CPC, pugnando pelo afastamento da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Por fim, pede para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 421, 421-A, 422, 476 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85 do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para revisar os critérios adotados na fixação da verba honorária recursal. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em contrarrazões, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, determino que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030